Tribunal: TJDFT
Processo: 0726988-65.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
CONSTITUCIONAL E CIVIL. DIREITO FUNDAMENTAL DE PROTEÇÃO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DIREITO FUNDAMENTAL DE PROTEÇÃO À HONRA E À IMAGEM. COEXISTÊNCIA. EVENTUAL ESPAÇO DE TENSÃO (LIMITES) ENTRE ESSES VALORES A SER CONCRETIZADO NO ÂMBITO DO DIREITO PRIVADO. JUÍZO DE PONDERAÇÃO EM QUE SE PREFERIRÁ O BEM JURÍDICO CONSTITUCIONAL MAIS SENSÍVEL E/OU MERECEDOR DE MAIOR PROTEÇÃO AO CASO CONCRETO: INOCORRÊNCIA DE EXPRESSÕES DEPRECIATIVAS PROFERIDAS, NO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA, EM MATÉRIA JORNALÍSTICA DE CUNHO MERAMENTE INFORMATIVO. AUSENTE COMPROVAÇÃO DE ABUSO/EXCESSO EM RELAÇÃO AOS FATOS NARRADOS. OBRIGAÇÃO REPARATÓRIA INCONSISTENTE. RECURSO IMPROVIDO.

I. A matéria devolvida à Turma Recursal versa acerca de eventual compensação por danos morais, decorrentes de suposto abuso/excesso praticado pela requerida em desfavor do requerente, em razão de entrevistas concedidas a jornais locais de grande circulação, cuja matéria jornalística teria sido veiculada em mídias impressas e digitais. Insurgência do requerente contra a sentença de improcedência.
II. O recorrente sustenta, em síntese, que: (a) “a requerida, sob a suposta (já que não apresentou procuração ou qualquer outro documento que a assim a entitulasse) (sic) condição de advogada do condomínio Golden Place ou do então síndico, Sr. Gustavo Henrique Cavalcanti Sales, concedeu entrevistas a grandes jornais locais acusando o Autor de ter causado um ‘rombo’ nas contas do Condomínio Golden Place de aproximadamente R$ 154 mil reais, conforme um relatório de auditoria contratada pelo prédio ou pelo Sr. Gustavo Henrique, insinuando claramente (e sem qualquer prova) que o Requerente teria usufruído desse dinheiro em benefício próprio devido a troca de veículo e de suposta alteração de sua condição patrimonial”; (b) “longe de informar sobre a existência de um parecer contábil, a Apelada insinuou claramente – ou seja, manifestou opiniões que não constam do parecer contábil – que os valores indicados pela perícia contábil teriam sido absorvidos benefício próprio pelo Recorrente, salientando, inclusive, uma suposta incoerência na evolução patrimonial do Autor”; (c) o relatório contábil “nunca” apontou desvio de recursos em seu benefício; (d) a requerida “fez juízo de valor e emitiu opiniões contrárias à honra do Autor, atribuindo-lhe expressamente a suspeição de desvio de recursos contra a administração do Condomínio Golden Place do qual o Autor foi síndico, algo do que ele NUNCA foi indiciado ou acusado (condição de suspeito)”; (e) as acusações públicas da requerida “extrapolam os limites da imunidade profissional outorgada aos advogados”.
III. É certo que o direito fundamental à liberdade de pensamento, de expressão e de comunicação não se reveste de caráter absoluto, pois deve coexistir harmonicamente com a tutela da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, e com respeito a valores éticos e sociais da pessoa e da família (CF, artigo 1o, III e art. 5o, IV, V, X e XIV, e art. 220).
IV. No campo de tensão entre valores de idêntica magnitude constitucional (liberdade de expressão x direito protetivo à imagem) que ora se descortina, em que a tutela ainda há de ser concreta e subsidiariamente aferida pelas normas do direito privado (Código Civil, artigos 12, 186 e 187), deve o intérprete preferir, a partir de um juízo de ponderação dos bens no caso concreto (STF, ADPF 130), a proteção ao direito que possa se apresentar mais sensível à “vocação antropocêntrica” da Constituição Federal, qual seja, a proteção à dignidade da pessoa humana.
V. Fixadas as premissas jurídicas, é de serem agora anotados os aspectos fáticos e processuais do caso concreto: (a) primeiramente, ainda que o fato não guarde correspondência direta ao objeto da lide, por se tratar de terceiro estranho à relação processual, insta salientar, especialmente em razão dos documentos colacionados e das informações aduzidas, a patente inimizade e postura beligerante e intolerante entre o demandante e o Sr. Gustavo (processos 0720336-19.2017.8.07.0001 e 0739113-47.2020.8.07.0001, entre outros); (b) em 10.5.2018, teria sido elaborado Parecer Pericial Contábil atinente à gestão do Condomínio Golden Place relativo ao período de 1o.5.2015 a 30.4.2017, no qual o demandante atuava como síndico, cuja conclusão, após as respectivas prestações de contas, foi de necessidade de justificação, “por meio de documentos hábeis”, do valor “total” de R$ 154.059,69 (ID. 32025674); (c) em 16.5.2018, a demandada, na qualidade de advogada do Sr. Gustavo (síndico do Condomínio Golden Place no período de junho de 2017 a julho de 2018), conforme relatado na matéria veiculada, teria concedido entrevista ao jornal Metrópoles para rechaçar as informações prestadas por Adir à Polícia Civil. Segundo ela, o morador é ex-síndico e foi destituído do cargo por ter as contas do condomínio rejeitadas. “Ele é suspeito de ter desviado dinheiro da administração. Esse caso está sendo investigado e identificamos que o rombo foi de R$ 150 mil” (ID. 32025683, pág.1); (d) ao Jornal de Brasília, teria declarado que as contas de Adir enquanto síndico foram reprovadas. Perícia contábil teria constatado um rombo de R$ 154 mil. “Ele não tem emprego e só vivia como síndico, então há de se verificar, inclusive, a evolução patrimonial dele”. Segundo ela, quando Adir começou como síndico, ele possuía um Fusca, e agora tem um Toyota Corolla. “Como uma pessoa tem uma evolução dessa sem trabalho?”, indaga (ID. 32025687, pág.1); (e) as demais reportagens colacionadas não apresentam outras manifestações da requerida (Correio Brasiliense - ID. 32025685; R7 – ID. 32025688).
VI. Inquestionável que os danos morais decorrem da relevante afetação jurídica dos atributos (externos e/ou internos) da personalidade (CC, artigos 12 c/c 186).
VII. Nesse quadro fático-jurídico, não se verifica qualquer excesso praticado por parte da recorrida na declaração apresentada em matéria jornalística (direito de informar, de opinar e de criticar), ante a inexistência de postura ofensiva e difamatória na publicação, notadamente porque teria atuado, à época, na qualidade de advogada, pela defesa dos interesses de seu cliente (CF, art. 133 e Lei no 8.906/1994, art. 2o, § 3o).
VIII. No ponto, as provas produzidas evidenciam que a aludida manifestação é de cunho meramente informativo, a qual teria sido fundamentada em parecer pericial contábil que teria apontado várias irregularidades passíveis de justificativas, no período de gestão do demandante como síndico. Inclusive, verifica-se, por meio de consulta ao sistema informatizado do TJDFT, a existência de ação de prestação de contas proposta pelo Condomínio Golden Place contra o ora requerente (0711808-20.2022.8.07.0001, em trâmite na 15a Vara Cível de Brasília), em razão de as contas relativas ao período de 05/2016 a 04/2017 terem sido reprovadas em assembleia condominial, motivo pelo qual teria sido destituído do cargo de síndico por noventa e sete votos contra um.
IX. Além disso, como bem fundamentado em sentença, todas as matérias veiculadas teriam como foco a suposta prática dos crimes de lesões corporais e roubo pelo síndico do Condomínio Golden Place, Sr. Gustavo, e não eventual “rombo” praticado pelo ex-síndico, ora autor e suposta vítima das infrações penais praticadas por Gustavo. Este contexto, por si só, já afasta o dever da requerida de indenizar o autor, ante o caráter coadjuvante de suas declarações aos veículos de impressa, sendo incontroverso, que a figura principal objeto das reportagens, e que causou bastante repercussão, foi a suposta conduta criminosa do Sr. Gustavo.
X. Não sobressai, portanto, relevância jurídica apta a subsidiar a reparação dos danos extrapatrimoniais, dada a falta de concreta demonstração de situação externa vexatória e/ou de outras consequências subjetivas mais gravosas à parte requerente (preservada a esfera da integridade moral da personalidade). Irretocável, pois, a sentença de improcedência.
XI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55). Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora deferida (CPC, art. 98, § 3o).